Tribunal: STF
Processo: RHC 209139
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por João Batista Lacerda, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 678.395 – MG.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que reduziu a reprimenda para 8 anos e 09 meses de reclusão. 



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual também foi desprovido nos termos da ementa a seguir trancsrita:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    III - Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, "o relato das vitimas denota a violência empregada pelos agentes que tomaram de assalto sua residência, agredindo-as com socos, empurrões, inclusive causando as lesões descritas no laudo de f. 86 na vítima Maria Rita, bem como apontando-lhes a arma de fogo para a nuca em busca de mais informações sobre armas existentes na casa e também das chaves dos carros subtraídos", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    IV - Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea.



    V - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, uma vez que, além do paciente não ter confessado o crime, a circunstância legal descrita no art. 61, II, alínea "h", do Código Penal foi agravada no patamar de um sexto, em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    VI - Quanto à fração da majorante, também inexiste constrangimento ilegal, eis que o aumento foi efetivado no patamar previsto em lei, qual seja, 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, parágrafo 2.º-A, inciso I do Código Penal.



    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 23)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos enfatiza a ilegalidade em sua individualização da pena.



    Postula que a pena-base seja fixada no mínimo legal.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Inicialmente, conforme já relatado, o Tribunal de origem, de maneira pormenorizada, manteve a condenação e ajustou o quantum da pena sob os seguintes fundamentos: 



    2.1.2. Redução das penas-base



    Requerem as Defesas, ainda, sejam reduzidas as penas aplicadas aos apelantes.



    Neste ponto, entendo que razão assiste às Defesas do 2º, 3º e 4º apelantes quanto ao excesso no incremento das penas-base, cabendo redução apenas neste ponto. Vejamos.



    Quanto às penas-base aplicadas, a pena do apelante Valdinei (1º apelante) foi estabelecida no patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim sendo, não há qualquer alteração a ser feita na primeira fase da dosimetria.



    Relativamente aos demais apelantes, foi maculada a circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito, de maneira justificada, pelo que não há que se falar em afastamento da análise desfavorável. Por semelhante modo, sendo o réu Claudemir multirreincidente, uma de suas condenações com trânsito em julgado foi utilizada na primeira fase da dosimetria para acertadamente macular os seus antecedentes. 



    As máculas aqui apresentadas, portanto, justificam o incremento das penas dos acusados, haja vista que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável já justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    No tocante ao montante a ser exasperado na pena, é sabido que a fixação do quantum de aumento operado na primeira fase em razão da presença de circunstância judiciais desfavoráveis é ato discricionário do julgador, haja vista a ausência dos percentuais mínimo e máximo no Código Penal. Sem embargo, o patamar deve ser definido com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a devida fundamentação.



    In casu, embora acertada e fundamentadamente atribuídas as máculas a cada um dos réus, conforme já descrito acima, entendo que o incremento efetuado nas penas-base com esteio na análise desfavorável de uma única circunstância (como no caso de João Batista e Wanderson) ou de duas circunstâncias (como ocorreu com Claudemir), ainda que verdadeiramente graves, mostrou-se excessivo.



    Por esta razão, entendo necessário reduzir a fração de aumento imposta na primeira fase, o que se fará no momento oportuno, ao final do voto.



    Prosseguindo à análise da aplicação das penas procedida em sentença, tem-se que, na segunda fase, justificadamente reconhecidas as circunstâncias agravantes trazidas nos art. 61, inciso II, alínea "h", e do art. 62, inciso I, ambos do CP, quanto ao réu Valdinei, e as agravantes insculpidas nos art. 61, inciso I e inciso II, alínea "h", do CP, em relação do réu Claudemir. Quanto a João Batista e Wanderson, corretamente reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do CP.



    No que pertine ao aumento da pena na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta." (AgRg no AREsp 1413531/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/05/2019). Assim, segundo o excerto aqui colacionado, para cada agravante reconhecida, é possível o incremento de 1/6 à pena do sentenciado. Procedeu, pois, corretamente o magistrado a quo.



    Por fim, na terceira fase da dosimetria, correto o incremento da pena de todos os apelantes em 2/3, observado o disposto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, não havendo qualquer reparo a ser procedido”. (eDOC 1, p. 33-34) 



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 



    Ainda, após detida análise, constata-se que as instâncias antecedentes consideraram a forma em que o crime foi praticado a fim de majorar a pena-base e aplicar a fração de 2/3 pelo disposto no art. 157, § 2º-A, inciso, I, do CP, de modo que idônea a motivação apontada na decisão impugnada. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso.2. Improcede a alegação de que a incidência do aumento pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) configura bis in idem, mormente porque o paciente foi condenado pela conduta de transportar droga, e não a de exportar. A incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção. Precedentes.3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). No caso, demonstrou-se a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa, sendo inviável a utilização do habeas corpus, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias.5. Ordem denegada”. (HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente